Tribunal: TJMT
Processo: 0004548-37.2011.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004548-37.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DOS SANTOS (APELANTE), JESTER FABIO DE OLIVEIRA PENA - CPF: 034.004.161-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO –1)

ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DAS DROGAS E DESTINAÇÃO COMERCIAL -

IMPROCEDÊNCIA -
NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E ISOLADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO, RATIFICANDO AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO APFD - CONDENAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS –
2) CORRUPÇÃO ATIVA
– ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA
- AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME –
IN DUBIO PRO REO
–
3)
REDUÇÃO DA PENA
PARA AQUÉM DO MÍNIMO
– INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
-
APELO EM PARTE PROVIDO - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES EM RELAÇÃO DO ART. 333, CP - CONDENAÇÕES PELO TRÁFICO DE DROGAS MANTIDAS INTACTAS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER.

1 –

Cabendo à
defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.

2 -

É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas em relação ao crime de corrupção ativa, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio
in dubio pro reo
.

3 -

O reconhecimento de atenuantes genéricas, ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, não tem amparo legal para reduzir a pena privativa de liberdade a um quantitativo inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal, não havendo, outrossim, que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, a qual, de acordo com o STF – interprete da Constituição Federal - preserva o Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo modo contra a sentença anexada sob o Id. 69503967, em que foi condenado

ANDERSON DOS SANTOS
, à pena de
5 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
pela prática do crime de
tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), e
JESTER FÁBIO DE OLIVEIRA PENA
à pena de
8 anos
,
2 meses
e
8 dias
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento
594 dias-multa
, pela pratica do crime de
tráfico de droga
e de
corrupção ativa
(art. 333, CP)

Nas razões sob Id. 69503970/71, os apelantes pleiteiam,
em comum, a absolvição
quanto ao delito do
art. 33, da Lei n. 11.343/06
, negando a propriedade das drogas e, ao mesmo tempo, dizendo que não existe prova quanto a sua finalidade mercantil; por sua vez,
Jester Pena
requer, também, a
absolvição
quanto ao crime de crime de
corrupção ativa
(artigo 333, CP).

De forma alternativa,
Anderson Santos
pede a
redução
da pena
abaixo do patamar mínimo
previsto, sob a alegação de que a súmula 231 do STJ encontra-se superada.

Nas contrarrazões (Id. 69503975/76), o MP pugnou o
desprovimento
do recurso;
igualmente, a d. PGJ
, em parecer anexado sob o Id. 74089457, conforme
sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06] – crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória – irresignação defensiva: 1. Almejada absolvição dos apelantes, por suposta ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas; 2. Pretendida reforma dosimétrica em relação ao apelante Anderson, para patamar inferior ao mínimo – inviabilidade - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ - REPRIMENDA ESCORREITAMENTE FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
; 3. Requerida absolvição do crime de corrupção ativa em relação ao apelante Jester, sob a arguição de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras de que o apelante ofereceu vantagem indevida ao agente público – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022